Tribunal: TJDFT
Processo: 0718829-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718829-16.2023.8.07.0000 RECORRENTE: THIERRY OLIVEIRA BRANDAO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENADO A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PENDENTE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL. DISTRIBUIÇÃO DE NOVA CARTA DE GUIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. UNIFICAÇÃO. NECESSIDADE. I – Advindo nova condenação ao cumprimento de pena privativa de liberdade, a condenado que cumpria penas restritivas de direitos, deve o d. Juízo da Execução proceder à unificação e analisar a possibilidade de expiação simultânea ou a necessidade de reconversão. II – Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 111 da Lei de Execuções Penais, sustentando que foi condenado à pena de reclusão em regime semiaberto no processo 0409310-79.2022.8.07.0015 e, quando esta transitou em julgado, o recorrente ainda possuía dias a cumprir de pena restritiva de direitos na execução penal 0007017-46.2018.8.07.0015, cuja pena privativa de liberdade tinha sido integralmente cumprida. Afirma que com a unificação das sanções, haveria de ser fixado o regime semiaberto e, considerando o cumprimento total da pena, já teria direito à progressão ao regime aberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 111 da Lei de Execuções Penais, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “A Feito o escorço histórico acima, verifica-se de plano que razão assiste ao agravante ao asseverar que a pena privativa de liberdade fixada na ação penal no 2017.01.1.04153-4 foi totalmente rematada. Contudo, a pena restritiva de direitos, consubstanciada em duas prestações pecuniárias, ainda não foi integralmente cumprida. Isso porque os autos foram remetidos para a Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO, onde permaneceram sem qualquer andamento durante todo o ano de 2022. (...) Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para determinar que o d. Juízo das Execuções Penais analise o pedido de unificação das penas, considerando a sanção que ainda pende de cumprimento, decidindo na forma que entender adequada” (ID 48136440). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025